Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705191-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativo à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, sob o fundamento de ausência de confusão patrimonial entre credor e devedor. Alega o agravante, em síntese, que embora tenha sido reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão (RE 1.140.005), não há determinação de suspensão da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o curso do cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, o agravante. Presente a probabilidade do provimento do agravo, diante do disposto na Súmula 421 do STJ. Presente o perigo da demora, pois o prosseguimento do feito pode ensejar a determinação de pagamento de débito, a princípio, inexigível. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator